Tribunal: CARF
Processo: 10950.006242/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006242/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
HELENICE DE OLIVEIRA ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2007/60945072461409 lavrada contra a
contribuinte acima mencionada, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do
Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, no qual foi alterado o valor da restituição
de R$ 3.310,02 para R$ 631,26.
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste
Anual da contribuinte, na qual foram glosadas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, apesar de a contribuinte ter sido intimada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006242/2009-78
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006242/2009-78

- Deduções de Despesas Médicas, no valor de R$ 17.200,00;
Foi glosada a dedução referente As despesas declaradas com a profissional Nazaré
Furoni Gimenez, no valor total de R$17.200,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, pois as cópias dos cheques apresentados são nominais a terceiros e não
coincidem em datas e valores aos recibos apresentados.
As glosas foram efetuadas tendo como referência as decisões administrativas e a
legislação consolidada em documento anexo ao dossiê.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as seguintes alegações:
De posse da intimação número 461/2008, recebida no dia 15/07/2009, com prazo para
atendimento até 15/08/2009, foram apresentadas radiografias do trabalho executado,
cópias de recibos 042 de 21/11/2006 e 045 de 27/11/2006, firmados pela Sra. Nazaré
Furoni Gimenez, CRO 14.703, e cópias dos cheques emitidos para pagamento do
tratamento odontológico em questão.
Indeferidos, porém, conforme comprovação em anexo, apresentam-se, novamente,
documentos comprobatórios e maiores explicações da veracidade dos fatos, por
entender • o cabimento do presente recurso.
Foram emitidos 10 cheques, visto que o pagamento fora parcelado em 10 vezes.
0 valor total dos cheques de R$17.196,00 não coincide com o valor dos recibos
R$17.200,00, porquanto o último cheque fora emitido no valor de R$1.146,00, por erro
da cliente ao preenchê-lo, quando deveria ser de R$1.150,00. A profissional Nazaré
concordou em receber R$4,00 a menos para não se cancelar o cheque já preenchido.
No momento da emissão dos referidos cheques, a profissional Nazaré disse que não
havia necessidade de se nominá-los, pois que seriam os mesmos repassados ao
escritório do seu marido, Sr Miguel Gimenez e, então, no escritório, os referidos
cheques seriam nominados.
Agindo de boa-fé, nunca se imaginou que seriam nominados a terceiros, conforme o
ocorrido, mas sim, que tal procedimento fazia parte de um processo singular sem
maiores implicações, uma vez que a Sra. Nazaré e o Sr Miguel são casados.
Não havia ciência de que o escritório do Sr. Miguel Gimenez efetuava cobranças e
tampouco que se situa na avenida Brasil, Edificio Transamérica, 12° andar, sala 1201,
fone 3034-7010.
Quanto à condição financeira para se efetuar tal pagamento, é constrangedor, porém
verdadeiro, que uma vida pautada por regras seríssimas e da ajuda do filho, Dr.
Marcus Vinícius de Oliveira Elias, Juiz de Direito em Maracaju — MS, foi possível sim
efetuar os pagamentos dentro da ética e da retidão, sem qualquer receio frente a todas
as acareações que se fizerem necessárias.
Ciente de que a Lei existe para proteger os cidadãos de bem de quaisquer injustiças,
coloca-se A inteira disposição para a mais apurada investigação acerca da verdade
dos fatos relatados.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a comprovação
do efetivo desembolso.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006242/2009-78

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2012 (fl.88), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 26/11/2012 (fl. 89), alegando, em apertada síntese, que:
- teria feito prova das despesas médicas glosadas por meio dos recibos,
radiografias e dos cheques repassados a terceiros. A diferença de R$4,00 se justificaria por erro
no preenchimento, acatado pela profissional para evitar rasura no documento.
- os recibos teriam sido emitidos ao final do tratamento, enquanto os cheques
teriam sido emitidos nas datas dos pagamentos.
- teria sido orientada pela profissional a não nominar os cheques.
- os recibos seriam prova inequívoca do pagamento das despesas médicas.
- os pagamentos estariam calcados em depósito efetuado por seu filho, para cobrir
essas despesas. Teriam testemunha da emissão dos cheques.
- caberia ao Fisco penalizar a profissional e não a contribuinte, que teria agido de
boa-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento (fl.22). Em seu recurso, a contribuinte reitera o
argumento de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova dos gastos, além de juntar declarações
de terceiros e culpar a profissional.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006242/2009-78

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006242/2009-78

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Portanto, incabível a tentativa da contribuinte de transferir esse ônus para o
Fisco, apontando a necessidade de diligências/fiscalização junto à profissional. O que está em
julgamento nestes autos é o preenchimento pela contribuinte das condições para dedutibilidade
das despesas médicas em sua declaração de ajuste.
Nesse sentido, como apontado na decisão recorrida, não há como se acatar como
prova do efetivo pagamento cheques nominativos a terceiros que não à profissional e que não
guardam relação de datas e valores com os recibos emitidos. Ora, os recibos devem refletir
efetivamente o que ocorreu nas transações entre profissional e paciente, em datas e valores, não
sendo plausível o argumento da contribuinte para justificar as divergências entre cheques e
recibos. Também não a socorrem as declarações firmadas por terceiros, desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos que narram, e os exames juntados, porque não fazem a
prova exigida, de efetivo pagamento da despesa.
Destaco ainda que a autuação recai sobre o ano-calendário 2006 e, embora tenha
informado o pagamento do montante de R$17.200,00, a contribuinte, em uma de suas
manifestações, informou que os pagamentos se deram por meio de cheques pré-datados, com os
descontos se iniciando em dezembro de 2006 (fl.51). Ora, o IRPF rege-se pelo regime de caixa,
sendo dedutíveis no ano-calendário 2006 as despesas pagas no ano-calendário 2006. As despesas
pagas por meio de cheques datados para 2007 não podem ser deduzidas nessa declaração. Assim,
ainda que se superasse a divergência entre recibos e cheques e a questão destes estarem nominais
a terceiros, a contribuinte não faria jus ao valor integral declarado, já que incluiu valores pagos
no ano de 2007.
Por fim, como apontado na decisão recorrida, em se tratando de matéria tributária,
não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006242/2009-78

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital